Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME REU: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa autora eventualmente firmar declaração de hipossuficiência ou estar sofrendo bloqueios no sistema Bacenjud por ser devedora em ações judiciais, não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Se assim fosse, todo devedor faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. A recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa autora não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, assinalando-lhe o prazo 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do depósito de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de março de 2022